Tribunal: TJDFT
Processo: 0739415-74.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0739415-74.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCUS CAVALCANTE MARTINS DA SILVA AGRAVADO: EDUARDO SANTIAGO DA SILVA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Instada a se manifestar acerca da petição juntada pelo agravado no ID 52404455, a Defensoria Pública do Distrito Federal, no exercício da Curadoria Especial, requer a intimação do agravado para informar o paradeiro do agravante, Marcus Cavalcante Martins da Silva, e esclarecer quais circunstâncias foi firmado o aditivo. Posto isso, INTIME-SE o agravado para prestar as informações solicitadas. Prazo: 15 (quinze) dias. Cumpra-se. Brasília/DF, 25 de janeiro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator